Tribunal: TJMT
Processo: 0005675-35.2009.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005675-35.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 049.503.064-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Claudinei Justino da Conceição Silva (ASSISTENTE), Rosa Gomes Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA GOMES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRIBUNAL DO JÚRI
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE.
1.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
A
LEGAÇÃO DE QUE
DECISÃO
DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS
.
DESCABIMENTO
.
AC
OLHIMENTO DA
TESE
D
A
AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI

PELO CONSELHO DE SENTENÇA
SE DEU COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS
EM JUÍZO
.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ARBITRÁRIA OU TERATOLÓGICA
.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JULGADORES LEIGOS
.
JULGAMENTO MANTIDO
.

2.

ALMEJADO O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
SOB A
ALEGAÇÃO
SEGUNDO A QUAL
A CULPABILIDADE DO A
PELADO
, AS CIRCUNSTÂNCIAS,
AS
CONSEQUÊNCIAS E
OS MOTIVOS DO CRIME DEVEM SER AFERID
O
S DE FORMA NEGATIVA
.
PARCIAL CABIMENTO
.

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

QUE DEVE
M
SER NEGATIVADA
S
EM RAZÃO DA
EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL.
ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
DO APELADO
. 3. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. 4. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA. DELITO PERPERTADO
EM AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA SUA COMPANHEIRA
. 5. MANUTENAÇÃO DO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
.
PENA
IN CONCRETO

MAJORADA, PORÉM NÃO O SUFICIENTE PARA EXTIRPAR A PRESCRIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL
.
LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA
PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
EXTIN
ÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. 6
.
RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.

2.
Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5
º, XLVI
da Constituição Federal); e, tendo em vista a necessidade de se aferir valoração negativa às circunstâncias
e
às

consequências do crime, impõe-se o
redimensionamento da
pena
basilar, a fim de que seja
fixada
ao apelado
pena
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3.
“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”.
(
STJ,
Recurso Especial n. 1.972.098/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022.)

4.
A agravante genérica prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospi
talidade.

5
.

Mesmo após a majoração da pena do apelado, merece ser mantida
extinção da
sua
punibilidade
,
uma vez que
persiste o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa,
uma vez que
decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia.

6
.
Recurso

do Ministério Público
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, que nos autos da Ação Penal n.
0005675-35.2009.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,

desclassificou o crime de
tentativa de feminicídio
(art. 121, § 2°,
II e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
, praticado contra a vítima
Rosa Gomes Pereira
, para o delito de lesão corporal
de natureza grave
(art. 129,
§ 1º, I
,
do Código Pe
nal),
condenando
Valdemir da Conceição Silva
, à pena de
1
(
um
)
ano
de
reclusão
,

pena
,
esta
, que foi declarada extinta em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.

O Ministério Público,

nas razões encontradiças no ID
178982699
,
requer a anulação do
veredito
para que
o apelado
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto
a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
destes
autos
; e,
subsidiariamente,
postula
que

“
pena-base d
o crime do artigo 129 § 1º, do Código Penal

[seja]
fixada acima do mínimo legal;

[seja]
afastada a atenuante da confissão; e reconhecida a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, o que ensejará, ao final, pena superior a dois anos e

[haja]
o afastamento do reconhecimento da prescrição
”
.

N
as contrarrazões vistas no ID
178983151
,
o apelado
postula o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
190219692
, opina pelo
provimento
do pleito principal do
recurso do Ministério Público
e pelo
parcial
provimento do
pedido subsidiário
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
141857751
, p.
1
-
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta incluso no

Inquérito

Policial, registrado sob o

n.°
155/09, da Vara única Criminal, que no dia 02 de janeiro de 2009, por volta das 1h10min, na rua São Judas Tadeu,
n.°
195, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste o indiciado,
VALDEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA
, munido de uma faca, veio a efetuar golpes contra a vítima
Rosa Gomes Pereira
, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 25/26, que apenas não foi a causa de sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade, dá que a
vitima
recebeu tratamento médico e intervenção cirúrgica.

Apurou-se.

2) Que o indicado na época, dos fatos convivia com a

vitima
, sendo que
inciaram
uma discussão, quando questionada se queria
por
fim em seu relacionamento com
o mesmo
.

A
vitima
, diante do questionamento do indiciado, seu

convivente, disse que iria embora para a casa de sua genitora, o que não foi aceito pelo indiciado que,

como resposta, disse que a mataria,

momento em que a jogou no sofá e, enquanto pressionava seu pescoço com uma das mãos, com a outra golpeou-a com uma faca, tipo peixeira.

Apurou-se, ainda, que o indiciado, tendo por certo que

os golpes seriam

bastantes e suficientes para causar a morte da
vitima
,

deixou o local, sendo que o homicídio apenas não se consumou por circunstância alheias a vontade do indiciado, posto que a
vitima
foi socorrida por terceiros e levada imediatamente ao PAM onde recebeu tratamento médico adequado.

3) Que a tentativa foi

praticada por motivo fútil, pois

a atividade delitiva fora motivada em razão da separação do casal.

4) Que a vítima foi pega desprevenida, pois não podia

prever ou esperar que o indiciado desferiria golpe contra ela, sendo pega totalmente de surpresa, de inopino quando, como de costume, discutiam acerca de seu relacionamento.

[...]

Como dito no relatório, o
Ministério Público almeja a anulação da decisão popular, a fim de que o
apelado
seja submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença,
com fulcro nas disposições contidas no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal, consignando que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária às provas
destes
autos, porquanto, teriam se estribado apenas nas palavras do
apelado
e de sua defesa técnica para o veredicto
desclassificatório
, desprezando todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Sem razão, contudo, o
apelante.

Isso porque
,
se
constata
destes
autos a existência de elementos
de convicção
para o acolhimento do quesito desclassificatório referente ao delito de homicídio tentado,
circunstâncias
, essa
s
, que rechaça
m
a tese atinente à anulação do julgamento, pois se
a
linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal de Justiça afastá-la por entender que a decisão não esteve apoiada na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, ter
-se
por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Com efeito,
depreende-se, destes autos, que os julgadores leigos acolheram a versão
de
Valdemir
da Conceição
, que
, apesar de ter alterado sua versão nas vezes em que foi interrogado, em todas as oportunidades
afirmou
que
a ofendida Rosa Gomes
estaria alcoolizada e
teria
partido em direção
dele
com uma faca
;
e, na tentativa de desvencilhar
-se
dela,
com o intuito de proteger sua integridade física,
acabou por
tomar a faca das mãos dela e golpeá-la por duas ou três vezes
, no entanto, sem
ter
intenção homicida.

Destarte, não obstante o apelado tenha alterado seus depoimentos quando
foi
interrogado, o certo é que a versão apresentada pela vítima também é dúbia, uma vez que a tese de que
ele
estaria embriagado quando partiu para cima de
la a fim de
impedi
-
l
a
de fazer as malas
e
partir
encontra-se isolada
nestes
autos, porquanto
as testemunhas Luciano Rodrigues de Sousa e Simone Aparecida da Silva foram unânimes em afirmar que
Valdemiro da Conceição
não bebe
e que
,
ao revés
, a ofendida
teria ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, consoante se infere destes trechos das declarações extrajudiciais
dos citados declarantes:

[...]
o local onde ocorreu os fatos, é uma
republica
com 16
quetinete
. A vítima Rosa mora na quitinete da frente e eu mora em uma
quitinte
dos fundos. No dia dos fatos eu e minha esposa fizemos um churrasco em frente a nossa quitinete, sendo que convidei minha comadre Simone e meu vizinho
Evangelis
.
No dia Rosa e Valdemir não estava em casa, sendo que chegaram por volta das 22:00 horas e ficaram em torno de uma meia hora no meu churrasco,
sendo que Valdemir não bebe, mas Rosa bebe
.
Quando Rosa chegou já se encontrava um pouco alcoolizada, e ali
bebe

umas três lata
de cerveja. Após isso Rosa e Valdemir foram para a
quetinete
deles.
Minha esposa também foi
deitar
, sendo que ficou eu, meu vizinho e minha comadre comendo carne e conversando. Não lembro o
horario
, Rosa saiu na porta da
quetinete
e me chamou, momento que eu fui até ela e ela começou a cair e eu
segurei ela
, e daí vi que
a mesma
estava
esfaquiada
. Eu não vi Valdemir sair de dentro da
quetinete
. Rosa apenas me pedia para
mim
levar ela no hospital e não deixar ela morrer e para
mim
ligar para o filho dela. Eu chamei o corpo de bombeiro que socorreu Rosa e após chegou a polícia.
Eu não sei o que aconteceu dentro da
quetinete
de Rosa e
valdemir
. Também não sei informar o que motivo o crime.
Rosa bebe direto e Valdemir não bebe.
[...].

(Luciano Rodrigues de Sousa,
trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
141857751, p. 32)
Destacamos

[...]

eu não recordo a data, mas no dia dos fatos eu fui até a casa do meu compadre Luciano, o qual me convidou para comer um churrasco. Eu cheguei no local por volta das 18:00 horas. Quando eu cheguei no churrasco Rosa e o esposo dela não estavam no churrasco.
Eu não sei informar o
horario
que Rosa e o esposo chegaram no churrasco e ficaram em torno de uma meia hora.
Rosa tomou cerveja
com nós
e o esposo dela não bebeu.
Após isso Rosa e o esposo foram para a
quetinete
deles
.
Nos
continuamos no local. Eu não se
i informar o
horario
e Rosa abr
iu a porta da
quetinete
dela e chamou meu
copadre
: "Luciano,
favaor
vem aqui". Meu compadre foi até ela e eu fui junto. Quando chegamos na porta da
quetinete
de Rosa, essa já veio caindo, momento que eu e meu
copadre
seguramos e deitamos ela no sofá, e daí eu viu que Rosa estava
esfaquiada
. Eu perguntei para Rosa o que tinha acontecido, e Rosa apenas falou: "não deixa eu morrer, comunica minha filha". Eu não vi o esposo de Rosa dentro da casa. Momento que nos acionamos o corpo de bombeiro e a polícia. Eu
acompanheiro
Rosa até o PAM e lá ela me perguntou se a polícia tinha prendido o esposo dela, sendo que eu respondi que não sabia. Rosa não comentou o motiva que l
evou o esposo a cometer o crime
[...].

(
Simone Aparecida da Silva
,
trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
141857751, p. 3
6
)
Destacamos

Dessa forma, ao contrário do que foi afirmado na peça
recursal
, não há como admitir que os jurados tenham julgado em desacordo com as provas produzidas durante a instrução criminal ao rechaçar a tese da acusação,
uma vez que

existem
elementos de
convicção
que corroboram a versão defensiva e infirmam
a versão da vítima sobrevivente
.

Sendo a
ssim, não resta dúvida que
deve prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri, que escolheu, com base nas provas constantes
nestes autos
, a versão apresentada pela defesa;
e,
por conseguinte, rejeitou a da acusação, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção dos jurados.

Aliás, s
obre a matéria discutida neste
recurso
, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)

Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233)
Destacamos

Não se pode olvidar, dado à sua importância, que é entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredicto do Conselho de Sentença somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos,
eis que
, conforme
asseverado
linhas volvidas, os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção
de cada um
, devendo
, portanto,
ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal
.

Vê-se, pois, que
os jurados não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, isso significando dizer que a anulação do julgamento apenas é admitida quando se mostrar teratológica: seja por ausência de provas ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

Diante desse contexto, embora
Ministério Público
sustente a incoerência da tese
do apelado

de ausência de
animus necandi
para desclassificar o crime de homicídio tentado

acolhida pelo Conselho de Sentença
, sabe-se que aos
juízes
leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não, de acordo com a íntima convicção
de cada um
, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA
POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021
e

p
ublicado no
D
je

de
09
.
04
.
2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando
por uma das versões trazidas a
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por
consequência
,
deve ser mantida irretocável a sentença

que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°,
II e
IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), praticado contra a vítima
Rosa Gomes Pereira
, para o delito de lesão corporal
de natureza grave
(art. 129,
§ 1º, I
, do Código Penal).

No que se refere ao pleito subsidiário,
no sentido de que a
“
pena-base d
o crime do artigo 129 § 1º, do Código Penal

[seja
]

fixada acima do mínimo legal; afastada a atenuante da confissão; e

[seja]
reconhecida a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, o que ensejará, ao final, pena superior a dois anos
e [
haja
]

o
afastamento do reconhecimento da prescrição
”
, o certo é que tal pleito merece ser parcialmente acolhido.

A
liás,
ao fixar a
pena
do
apelado
, o
juízo

d
e
primeira instância assim se pronunciou:

Ante o exposto, atento à soberania do Júri,
julgo parcialmente procedente
o pedido,
a fim de condenar
VALDEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA qualificado nos autos, como incurso nas penas dos
arts
. 129, § 1º, I do Código Penal.

Passo
à dosimetria da pena.

O delito previsto no art. 129, § 1º do Código Penal, possui pena de reclusão, de um a cinco anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-base em
1 ano de reclusão,
pena esta que
torno definitiva, deixando
de a reduzir pela atenuante da confissão e
por
a ter fixado no mínimo legal.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, c do Código Penal.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP.

Deixo
de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei
[...].
(ID 178982693).
Destaques no original

Nota-se,
pois, dos trechos da sentença acima reproduzidos, que assiste razão ao
apelante
quando pondera que a pena atribuída ao
apelado
é inferior e desproporcional
a
sua conduta.

Com efeito, no tocante à culpabilidade, partindo da premissa de que
esta
elementar do art. 59 do Código Penal está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime, está correto o presidente do feito quando deixou de negativar esse critério judicial, eis que a ofensa à integridade física da vítima é próprio bem jurídico tutelado na norma penal.

No que tange às circunstâncias do crime, com razão o Ministério Público postula a negativação
deste elementar
, uma vez que o apelado desferiu
três
golpes de faca contra a vítima, dos quais um atingiu o seu braço e dois na região abdominal,
além disso,
Valdemir
partiu em fuga sem prestar qualquer socorro à vítima,
daí por que
o excesso de execução merece ser valorado negativamente
a sua pessoa
.

Quanto às consequências do crime

–

posto que
teriam ocasionado sequelas na vítima
–
,
de igual maneira assiste razão
ao apelante
, porquanto as lesões causadas não ocasionaram a
penas a
“
i
ncapacidade da vítima para as ocupações habituais, por mais de trinta dias
”,
mas a necessidade de retirar parte do seu intestino por duas vezes, pois como ela afirmou em juízo “
o meu intestino grosso que eu tive que tirar duas volta dele porque perfurou o intestino (...) a sequela que eu tive foi que agora no ano passado em 2018 eu tive que fazer uma histerectomia ai o médico falou que o meu intestino tinha que tirar mais um pedaço porque
tava
muito,
tava
fechando secando, ai ele perguntou se eu tinha tido alguma coisa no intestino eu falei e ele então é isso, ai eu tive que tirar de novo mais um pedaço do intestino
”, circunstância que ultrapassa a normalidade das consequências do referido crime.

No que tange aos motivos do crime, este
s
não merece
m
ser valorado
s
negativamente, uma vez que a motivação não restou adequadamente esclarecida, pois a conduta do apelado pode ter se dado pelo sentimento de posse a vítima ou para ter se defendido dela que, alcoolizada, teria partido para cima
dele
com uma faca em mãos.

Quanto ao pleito de afastamento do reconhecimento da confissão espontânea,
infere-se
que tal pleito também não merece ser acolhido, uma vez que o apelado confessou, em todas as oportunidades em que foi interrogado, que teria desferido os golpes de faca contra a vítima, tanto é verdade que sua confissão foi fundamental para a decisão do Conselho de Sentença ao desclassificar a
conduta perpetrada
por ele
.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)
Destacamos

No que se refere ao pedido de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
tem razão, mais uma
vez,
Ministério
Público, porquanto ficou amplamente demonstrado que o apelado possuía relação íntima de afeto com a vítima
que é mulher
, além disso, o delito ape
nas ocorreu em razão da exist
ência da referida
relação.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
fixada
para Valdemir da Conceição Silva para o crime de lesão corporal de natureza grave, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, considerando que neste voto foi valorada pejorativamente
as circunstâncias e
as
consequências do crime
,
majoro a pena
-
base em 1/6 (um sexto) para cada elementar, fixando
a
pena-base em 1 (
um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado pel
o
apelado
.

Na segunda fase,
procedo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, I,
f
, do Código Penal, manten
do
a pena em formação em
1 (
um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão
,
a qual torno definitiva diante da ausência de
causas de diminuição e/ou aumento de pena, bem como de outras causas modificadoras da
pena
.

No caso em apreciação, vê-se que a denúncia em desfavor do apelado foi recebida no dia 13 de outubro de 2009 e a sentença de pronúncia, que foi o próximo marco interruptivo, foi prolatada no dia 5 de novembro de 2021. Portanto, ainda que o processo e o curso do prazo prescricional tenham permanecido suspensos entre 12 de março de 2012 e 5 de setembro de 2017, a prescrição retroativa está caracterizada
, uma vez que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prescreve “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”
.

Destarte
,
mesmo após o parcial provimento do
recurso
ministerial,
considerando que a pena ora
reformada foi fixada em

1 (
um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão
e, entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia decorreu tempo superior a 4 (quatro) ano
s, mantenho o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando, por consequência, extinta a punibilidade de Valdemir da Conceição Silva.

Posto isso,
em
parte com
o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,

para majorar a pena-base e reconhecer a agravante descrita no art. 61, I,
f
, do Código Penal, readequando a pena de
Valdemir da Conceição Silva
para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
,
mantendo, contudo, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta que lhe foi aplicada
nesta ocasião
, declarando
, por consequência,
extinta sua punibilidade
quanto ao crime de
lesão corporal
de natureza grave

(art. 129,
§ 1º, I
, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024